Tribunal: TJMT
Processo: 1031087-91.2025.8.11.0003
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031087-91.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[RAFAELA RODRIGUES DE OLIVEIRA ZADROSKI - CPF: 048.870.151-19 (RECORRENTE), ERICA LETICIA GUALBANO DE SOUZA - CPF: 046.311.461-25 (ADVOGADO), AUXILIADORA BENEDITA PINTEL DE MORAES - CPF: 304.318.321-53 (ADVOGADO), MONICA REZENDE SOUZA ARAUJO PEREIRA - CPF: 707.168.701-34 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (RECORRIDO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Agravo Interno:

1031087-91.2025.8.11.0003

Origem:

2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS

Agravante:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Agravado:

RAFAELA RODRIGUES DE OLIVEIRA ZADROSKI

Juiz Relator:

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Data do Julgamento:

30 de Junho de 2026 a 02 de Julho
(Plenário Virtual)

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO. EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. TELAS SISTÊMICAS. PROVA INSUFICIENTE. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pela parte reclamada contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado da parte autora para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito inscrito em cadastro restritivo. A agravante sustentou que a autora confessou a celebração do contrato de financiamento, razão pela qual a negativação decorreria do inadimplemento das parcelas contratadas, requerendo a improcedência dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a comprovação da existência da relação contratual é suficiente para demonstrar a legitimidade do débito que fundamentou a inscrição do nome da consumidora nos cadastros de inadimplentes; e (ii) estabelecer se o agravo interno apresenta fundamentos aptos a justificar a reforma da decisão monocrática.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A existência da relação contratual não se confunde com a comprovação da origem, liquidez e exigibilidade do débito que ensejou a negativação, incumbindo à instituição financeira demonstrar a legitimidade específica da dívida, nos termos do art. 373, II, do CPC.

4.

A agravante apresenta contratos, telas sistêmicas, registros internos, selfie e diálogos eletrônicos, porém tais elementos não comprovam que o débito negativado decorre da contratação efetivamente celebrada, nem demonstram a constituição da obrigação inadimplida.

5.

A ausência de histórico financeiro da operação, evolução contratual, memória de cálculo do saldo devedor ou outros documentos objetivos impede a comprovação da origem do débito levado à inscrição restritiva.

6.

As telas sistêmicas, desacompanhadas de outros elementos probatórios robustos, não possuem força suficiente para demonstrar a legitimidade da cobrança, conforme orientação consolidada na Súmula nº 34 da Turma Recursal Única.

7.

A negativação fundada em débito não comprovado configura ato ilícito e mantém íntegra a declaração de inexistência da dívida e os efeitos decorrentes da decisão monocrática.

8.

A alegação de que a autora reconheceu a contratação não afasta o fundamento central da decisão agravada, consistente na ausência de prova da dívida específica que motivou a negativação.

9.

O agravo interno limita-se à reiteração de argumentos já apreciados na decisão monocrática, sem demonstrar erro de fato, omissão ou equívoco na valoração das provas, impondo-se sua rejeição.

10.

A manifesta improcedência do agravo interno autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A comprovação da existência da relação contratual não substitui a demonstração da origem, liquidez e exigibilidade do débito que fundamenta a negativação do consumidor.

2.

Compete ao fornecedor comprovar a legitimidade específica do débito inscrito em cadastro restritivo, nos termos do art. 373, II, do CPC.

3.

Telas sistêmicas somente possuem valor probatório quando corroboradas por outros elementos objetivos que demonstrem a regularidade da cobrança.

4.

A reiteração de argumentos já enfrentados na decisão monocrática, sem demonstração de erro de fato ou de direito, não justifica sua reforma em sede de agravo interno.

5.

É cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC quando o agravo interno é manifestamente infundado.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, II, 487, I, e 1.021, § 4º; Lei nº 9.099/95, arts. 54 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 22 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso; Súmula nº 34 da Turma Recursal Única; Súmula nº 52 da Turma Recursal Única (inaplicabilidade temporal); Turma Recursal Cível/MT, N.U. 1036639-43.2025.8.11.0001, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 02.12.2025; Turma Recursal Cível/MT, N.U. 1013415-76.2025.8.11.0001, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 23.01.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte Reclamada contra a decisão monocrática
(id. 357641370)
que deu provimento ao recurso inominado interposto pela Reclamante para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de: a) declarar a inexistência do débito no valor de R$ 1.749,52.

O presente agravo interno visa alcançar a reforma da decisão monocrática proferida e alcançar o julgamento de improcedência dos pedidos dirigidos em face da agravante
.

Em suas razões recursais, a parte Reclamada, ora Agravante, sustenta que a Reclamante confessou expressamente, na petição inicial, a celebração do contrato de financiamento, de modo que a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes decorreu do inadimplemento das parcelas avençadas. Ao final, requereu a reforma da sentença recorrida para o fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial.

A parte agravada apresentou contrarrazões, suplicando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e a prova produzida, verifica-se que a inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito fora realizada de forma indevida (id. 348691356).

Conquanto a parte reclamada/agravante sustente ter se desonerado do ônus da prova que a ela era atribuído na forma da Lei (CPC, art. 373, inciso II), eis que a alegação da parte autora residia em fato negativo, não logrou se desvencilhar do ônus probatório a ponto de possibilitar o afastamento da pretensão autoral.

Com efeito, em nenhum momento a decisão monocrática afastou a existência da relação contratual entre as partes. Ao contrário, expressamente consignou que os documentos acostados aos autos são aptos a evidenciar a existência de vínculo jurídico entre os litigantes.

O ponto controvertido, contudo, não reside na existência do contrato, mas na demonstração de que o débito negativado decorre efetivamente dessa relação jurídica.

Como consignado na decisão agravada, relação jurídica e débito constituem situações jurídicas distintas. A comprovação da contratação não exime a instituição financeira do ônus de demonstrar a origem, liquidez e exigibilidade do crédito levado à negativação, especialmente quando impugnado pelo consumidor.

No caso concreto, embora a agravante tenha juntado contratos, telas sistêmicas, registros internos, selfie e diálogos eletrônicos, tais elementos não comprovam que o débito inscrito decorra do contrato efetivamente celebrado, tampouco demonstram a efetiva constituição da obrigação inadimplida
(id. 348691354)
.

Igualmente, não foram apresentados documentos indispensáveis para comprovar a regular formação da dívida, tais como histórico financeiro da operação, evolução do contrato, memória de cálculo do saldo devedor ou outros elementos objetivos que evidenciassem a origem do valor negativado (id. 348691358).

Nessa linha, permanece aplicável o entendimento consolidado na Súmula nº 34 da Turma Recursal, segundo a qual telas sistêmicas desacompanhadas de outros elementos probatórios robustos não são suficientes para demonstrar a legitimidade da contratação ou da cobrança.

A propósito:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DÉBITO. ÔNUS DA PROVA. PROVA UNILATERAL. TELAS SISTÊMICAS. DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULAS 22/TR-MT E 34/TRU. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto pela Reclamada contra sentença que julgou improcedente o pedido contraposto e parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 138,71, determinar a exclusão da negativação e condenar a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 2.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a Reclamada comprovou a legitimidade do débito apto a justificar a negativação do nome da consumidora; e (ii) estabelecer se a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral indenizável e se o valor fixado atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito configura dano moral presumido, na modalidade in re ipsa, conforme Súmula nº 22 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.
Compete à Reclamada comprovar a existência e a legitimidade do débito que deu causa à negativação, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbe.
A alegação de fato negativo pela parte autora não afasta o dever probatório da Reclamada quanto à regularidade da cobrança.
Telas sistêmicas, embora admissíveis, somente possuem valor probatório quando corroboradas por outros elementos de prova, conforme Súmula nº 34 da Turma Recursal Única, o que não ocorre no caso concreto.
A ausência de documentos idôneos que demonstrem a origem do débito torna ilícita a negativação realizada.
A comprovação da relação jurídica, por si só, não é suficiente para demonstrar a existência do débito específico que fundamenta a inscrição restritiva.
O valor da indenização por danos morais observa os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e dupla função reparatória e pedagógica.
A Súmula nº 52 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso não se aplica ao caso em razão de sua limitação temporal, pois a ação foi distribuída anteriormente à sua aprovação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A negativação fundada em débito não comprovado configura dano moral in re ipsa.
O ônus de comprovar a legitimidade do débito que enseja a negativação é do fornecedor.
Telas sistêmicas somente constituem prova válida quando acompanhadas de outros elementos probatórios.
A mera demonstração da relação jurídica não substitui a prova do débito específico que motivou a inscrição restritiva.
A Súmula nº 52 da Turma Recursal Única não se aplica a processos distribuídos antes de sua aprovação.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 487, I, e 1.021, § 4º; Lei nº 9.099/1995, arts. 54 e 55; Código Civil, art. 406, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 22 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso; Súmula 34 da Turma Recursal Única; Súmula 52 da Turma Recursal Única (inaplicabilidade temporal); Turma Recursal Cível/MT, N.U. 1036639-43.2025.8.11.0001, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 02.12.2025.
SÚMULA DO JULGAMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela Reclamada em face da sentença, conforme dispositivo que transcrevo: ′′Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO e PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na petição inicial para: a) DECLARAR a inexistência do débito no valor de R$ 138,71 (cento e trinta e oito reais e setenta e um centavos) referente ao contrato nº 0002282766811, e b) CONDENAR o reclamado ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por dano moral, corrigida monetariamente pelo IPCA, a partir desta data (Súmula 362/STJ), e acrescida de juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54/STJ), calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA); c) DETERMINO, ainda, que a empresa reclamada promova a exclusão da restrição existente em nome da parte reclamante junto aos órgãos de proteção ao crédito (SERASA, SCPC, SPC), no prazo máximo de 07 (sete) dias, caso ainda não o tenha feito, sob pena de aplicação de multa. Extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários (arts. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95)."
2. A Reclamada em razões recursais pugna a reforma da sentença para o fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
3. Em contrarrazões, a Reclamante rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.
4. No mérito, o recurso não merece provimento. A sentença de primeiro grau encontra-se em consonância com a jurisprudência dominante e com a Súmula 22 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, a qual dispõe que a inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito configura dano moral na modalidade in re ipsa, salvo se houver negativação preexistente (Id. 338035995).
5. No presente caso, em que pese o Reclamado alegar que o débito é legitimo, averígua-se que não há juntada provas ou documentos que autorizem a Recorrida a negativar o nome da parte consumidora, de modo que não há prova de débito legítimo, tampouco trouxe aos autos prova robusta que descaracterizasse o dano moral.
6. A parte reclamada embora sustente ter se desonerado do ônus da prova que a ela era atribuído na forma da Lei (CPC, art. 373, inciso II), eis que a alegação da parte autora residia em fato negativo, não logrou se desvencilhar do ônus probatório a ponto de possibilitar o afastamento da pretensão autoral.
7. Impositivo registrar que embora possível o reconhecimento do valor probatório das telas sistêmicas, se faz imperativo que com elas coexistam com outros elementos de prova a lhes fortalecer, o que no caso em exame não se verifica.
8. Nesse sentido é o que anota a redação da Súmula nº 34 da TRU, cuja redação transcrevo: SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).
9. Sendo assim, mantêm-se incólumes os fundamentos da sentença recorrida, que declarou a inexistência do débito e condenou o Reclamado ao pagamento de indenização por danos morais.
10. Conforme jurisprudência consolidada:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DÉBITO. DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULAS 22/TR-MT E 34/TRU. SÚMULA 52/TRU – INAPLICABILIDADE TEMPORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto pela Reclamada contra sentença que declarou a inexistência do débito objeto da negativação, determinou a exclusão da restrição e condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, com correção monetária pelo IPCA/IBGE desde a publicação da sentença e juros de mora pela taxa SELIC desde o evento danoso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; e (ii) estabelecer se a Reclamada comprovou a legitimidade do débito capaz de justificar a negativação e afastar a condenação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório existente é suficiente para formar o convencimento judicial (CPC, art. 355, I).
A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes caracteriza dano moral in re ipsa, conforme Súmula 22 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.
A Reclamada não comprova a existência do débito, descumprindo o ônus que lhe compete (CPC, art. 373, II), pois não apresenta documentos idôneos que legitimem a negativação.
Telas sistêmicas somente possuem força probatória quando corroboradas por outros elementos, conforme Súmula 34 da Turma Recursal Única; tais elementos não constam nos autos.
A mera comprovação da relação jurídica não é suficiente para demonstrar a existência do débito que fundamenta a negativação.
O valor da indenização por dano moral observa critérios de razoabilidade, proporcionalidade e dupla função reparatória e pedagógica.
A Súmula 52 da Turma Recursal Única não se aplica ao caso por limitação temporal, pois sua aprovação se deu posteriormente à distribuição da ação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A negativação fundada em débito não comprovado configura dano moral in re ipsa, ensejando a obrigação de indenizar.
Telas sistêmicas somente constituem prova válida quando acompanhadas de outros elementos que confirmem a contratação ou o débito.
A demonstração da relação jurídica não substitui a prova do débito específico que motivou a inscrição restritiva.
A Súmula 52 da Turma Recursal Única não incide sobre processos distribuídos antes de sua aprovação.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, arts. 6º, 54 e 55; CPC, arts. 355, I, 373, II, e 1.021, § 4º; Código Civil, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º.
Jurisprudência e súmulas relevantes citadas: Súmula 22/TR-MT; Súmula 34/TRU; Súmula 52/TRU; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1072965-36.2024.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 28.03.2025.
(N.U 1036639-43.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 05/12/2025)
11. Confere-se ainda do valor fixado pelo juízo a quo que resta aplicado tanto o caráter pedagógico quanto o caráter reparatório que deve a indenização apresentar à parte ofensora e à parte agredida, respectivamente, observado do teor da Súmula 52 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso (id. 338035995).
12. Ressalva-se, por oportuno, que a Súmula nº 52 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso não está sendo aplicada ao presente caso em razão de sua limitação temporal, uma vez que o verbete somente foi aprovado em 16 de julho de 2025 e disponibilizada no DJE/MT (Edição nº 11989) em 21/07/2025, ao passo que a distribuição da ação é anterior a tal data.
13. Ante o exposto, monocraticamente, conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
14. Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
15. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.
16. Por fim, anoto que será aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou infundado (art. 1.021, § 4º, do CPC).
17. Intimem-se as partes.
18. Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial da comarca de origem.
João Alberto Menna Barreto Duarte
Juiz Relator
(N.U 1013415-76.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/01/2026, Publicado no DJE 27/01/2026)

Desse modo, a alegação da agravante de que a autora reconheceu a contratação não possui o condão de infirmar o fundamento central da decisão recorrida, consistente na ausência de comprovação da origem do débito especificamente levado a registro nos cadastros restritivos.

O Agravo Interno limita-se, em verdade, a reiterar argumentos já devidamente apreciados por ocasião do julgamento monocrático.

Assim, inexistindo erro de fato, omissão ou equívoco na valoração das provas produzidas, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter o julgamento monocrático
que deu provimento ao recurso inominado, na forma como consignado na decisão monocrática.

Tendo em vista a interposição de Agravo Interno manifestamente infundado, o agravante suportará multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determina de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026